Tribunal: STF
Processo: ARE 1495815
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PLEITO DE REAJUSTE COM BASE NOS MESMOS ÍNDICES DOS BENEFÍCIOS DO RGPS. POSSIBILIDADE. ART. 201, §4º, DA CF/88. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI DO ENTE PÚBLICO. ART. 57, §4º, DA LCE Nº 308/2005. INAPLICABILIDADE SÚMULA VINCULANTE Nº 42. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1 – Trata-se de recurso interposto pela parte autora, ora recorrente, haja vista sentença que julgou improcedente o pedido inicial de atualização monetária de seu benefício de pensão por morte com o mesmo índice de reajuste do RGPS no período de janeiro de 2018 até a data da efetiva implantação do reajuste. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o reajuste se encontra expressamente previsto no art. 57, §4º, da Lei Complementar nº 308, de 25 de outubro de 2005, bem como não incidiria, ao caso, o disposto na Súmula Vinculante nº 42 do STF.



    2 – Evidencia-se o cabimento do recurso, ante a legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, por isso, ser conhecido.



    3 – O deferimento da gratuidade da justiça à parte autora, ora recorrente, é regra que se impõe quando os elementos probatórios dos autos não contrariam a alegada hipossuficiência financeira, presumindo-a, pois, verdadeira, conforme o art. 99, §3º, do CPC.



    4 – A Constituição Federal assegurou o reajuste dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, desde que observados os critérios estabelecidos em lei específica de cada Ente público da Federação, nos termos do seu art. 201, § 4º.



    5 – A pensão por morte, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, possui expressa previsão de reajuste pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS, conforme disposto no art. 57, §4º, da Lei Complementar Estadual nº 308/2005, cumprindo, dessa forma, o mandamento constitucional erigido no art. 201, § 4º, da CF/88. Precedente desta Turma Recursal: Recurso Inominado nº 0800006-60.2022.8.20.5113, Rel. Juiz José Conrado Filho, julgado em 06/06/2023.



    6 – A Súmula Vinculante nº 42, do STF, não se aplica à hipótese de reajuste de pensão por morte, haja vista que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quanto à inconstitucionalidade de vinculação aos índices federais de correção monetária, limitou-se ao reajuste dos vencimentos.



    7 – O termo inicial de incidência dos juros em caso de verba devida a servidor público, flui a partir do ato ilícito, em face da liquidez da obrigação. Inteligência do artigo 397 do Código Civil (AgInt no REsp n. 1.817.462/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019 e AgInt no AREsp n. 1.492.212/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, julgado em 26/8/2019, DJe 28/8/2019).



    8 – Nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, os juros moratórios corresponderão ao índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária ao índice do IPCA-E, e, a partir de 09/12/2021, início da vigência da EC nº 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, deve-se observar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII; e 40, “caput”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente